Tribunal: TJBA
Processo: 8005061-72.2024.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005061-72.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES

ACORDÃO

Direito Administrativo. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Servidor público municipal. Magistério. Piso salarial nacional. Plano de cargos e salários local. Reflexo nos demais níveis da carreira. Concessão da segurança mantida.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Jessica Leal Lima, professora da rede pública municipal de Guanambi/BA, contra ato omissivo do Município de Guanambi, que deixou de adequar seus vencimentos ao piso salarial nacional do magistério, acrescido de 50%, com os escalonamentos verticais previstos na Lei Municipal nº 1.089/2016 (Plano de Cargos e Salários do Magistério), determinando a atualização dos valores para o exercício de 2024 e subsequentes, com pagamento das diferenças vencidas a partir da impetração.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal nº 1.089/2016 assegura, de forma expressa, que o vencimento básico da carreira do magistério municipal corresponde ao valor do piso salarial nacional acrescido de 50%, com reflexo nos demais níveis da carreira; (ii) saber se a alegação de insuficiência orçamentária (reserva do possível) e a invocação das Súmulas 27 e 42 do STF são aptas a afastar o cumprimento de obrigação decorrente de lei municipal vigente.

III. Razões de decidir

3.
O art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016 é expresso ao estabelecer que o valor inicial do vencimento do professor de nível 1 corresponde ao piso salarial nacional acrescido de 50%, e o art. 42 fixa que esse valor constitui o vencimento básico de toda a carreira, com reflexo automático nos escalonamentos verticais definidos no art. 45 do mesmo diploma.

4.
As leis municipais posteriores (nº 1.205/2018, 1.227/2019, 1.316/2020, 1.432/2022, 1.545/2023 e 1.648/2024), que autorizaram reajustes limitados ao vencimento básico, não revogaram, expressa ou tacitamente, os arts. 42, 45 e 83 da Lei nº 1.089/2016, pois não dispuseram sobre a estrutura da carreira nem alteraram a fórmula de cálculo do vencimento inicial.

5.
A constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional do magistério, é matéria pacificada pelo STF, que também fixou a obrigatoriedade de sua observância por todos os entes federativos, incluídos os municípios.

6.
O reflexo do piso nacional nos demais níveis e classes da carreira depende de previsão em lei local (Tema 911/STJ), condição satisfeita no caso concreto pelos arts. 42, 45 e 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016.

7.
A alegação de reserva do possível não afasta o cumprimento de obrigação resultante de determinação legal expressa, sendo insubsistentes as invocações das Súmulas 27 e 42 do STF, cujo conteúdo não se aplica à hipótese, que envolve simples cumprimento da lei local vigente e não vinculação automática de remuneração a índice federal.

8.
A prévia dotação orçamentária não constitui condição de procedibilidade para o reconhecimento judicial de direito remuneratório assegurado em lei, admitida a execução via precatório de natureza alimentar, na forma do art. 100 da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

9.
Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, V; 37, X; 100; 206, VIII; 212; ADCT, art. 60, III, "e"; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, § 1º, 5º e 6º; Lei nº 14.113/2020; Lei Municipal nº 1.089/2016 (Guanambi/BA), arts. 42, 45, 48, 56, 57 e 83; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; EC nº 113/2021, arts. 3º e 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária Cível
nº
8005061-72.2024.8.05.0088
; Recorrente:
Juízo de Direito da 2ª V dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública de Guanambi – BA
; Recorrido:
Município de Guanambi / Jessica Leal Lima
: ACORDAM os Desembargadores que integram a
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer da remessa necessária e manter a sentença
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 23 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator